Tribunal: TJES
Processo: 0010720-24.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
1
0720
-2
4
.20
16
.8.08.00
48

APTE/APDO:
MATHEUS SILVA DE CARVALHO

A
PDO/
APTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

E
MENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA E CONDENAÇÃO FUNDADAS EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. NULIDADE DO JULGAMENTO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO
S
CONHECIDOS, PROVIDO PARA
A DEFESA
E
DESP
ROVIDO PARA
A ACUSAÇÃO.

1.
E
m razão da soberania dos veredictos, a boa doutrina e a jurisprudência se manifestam de forma harmoniosa no sentido de que
é permitido aos jurados escolher uma das teses apresentadas ao Plenário
, mesmo que não respaldada pela maioria dos elementos probatórios colhidos nos autos.
Exige-se,
portanto, que a decisão seja
verossímil e
lastreada em algum
elemento idôneo de prova,
não
sendo
est
a a hipótese

em julgamento.

2. O Tribunal da Cidadania tem firme entendimento de que "
nos termos da jurisprudência atual, nem mesmo a pronúncia, que é proferida numa fase processual em que se observa o in dubio pro societate, pode estar fundamentada apenas em provas colhidas na fase investigativa ou em testemunhos de
'
ouvir dizer
'
, muito menos se admite que uma condenação, que deve observar o in dubio pro reo, seja mantida pelas instâncias recursais com lastro nesse tipo de fundamentação.
" (AgRg no AREsp 1847375/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe de 16/6/2021)

3
.
No caso, a decisão
do conselho de sentença
baseou-
se em declarações de
testemunhas que não presenciaram o fato e que tão somente ouviram
dizer
sobre o ocorrido,
ou seja, é manifestamente contrária à prova dos autos,

impondo-se
a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. Recur
s
os
conhecidos, provido para a defesa e desprovido para a acusação.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do
s
recurso
s, dar provimento à defesa
e
neg
ar provimento
à acusação
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010720-24.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
1
0720
-2
4
.20
16
.8.08.00
48

APTE/APDO:
MATHEUS SILVA DE CARVALHO

A
PDO/
APTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
a
pelaç
ões
crimina
is
interpost
a
s pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
MATHEUS SILVA CARVALHO
,
em face da sentença de
fls. 638/64
1-verso,
prolatada pe
lo
Juíz
o
d
a
3ª Vara Criminal de Serra, que,
à luz da decisão emanada do C
onselho de Sentença, condenou o réu Matheus Silva Carvalho pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no art. 121, §2º, I

e IV,
do CP
e no art. 244-B,
§2º,
da Lei nº 8.069/90,
na forma do art. 69 do CP, bem como

o
réu David Alef Ferreira
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, IV e VI, do CP e do art. 244-B,
§2º,
da Lei nº 8
.069/90, na forma do art. 69 do CP, fixando-lhes a pena de reclusão de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais
(fls.
6
55/661)
,
o Ministério Público atuante em primeiro grau pugnou pela exasperação d
a
condenação
, aduzindo que a
Juíza

P
residente do Tribunal do Júri teria incorrido em
error in judicando
ao realizar a dosimetria das penas, conquanto a pena base teria sido fixada em patamar insuficiente, mesmo com a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o reconhecimento de duas qualificadoras.

Por sua vez, a defesa de Matheus Silva Carvalho apresentou razões recursais às fls. 691/695, aduzindo que a sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, inclusive quanto ao reconhecimento das qualificadoras.

Parecer Ministerial pelo conhecimento dos recursos, desprovimento do apelo interposto pela defesa de Matheus Silva Carvalho e provimento do apelo da Promotoria de Justiça (ID 3461193).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que
no dia 25/01/2016, por volta das 19h20min, na
R
ua Colibri, nº 22, bairro Novo Porto Canoa,
no

M
unicípio de Serra, os denunciados
Mat
h
eus Silva de Carvalho,
vulgo “Pelé”
e
Davi
d
Al
e
f Ferreira,
vulgo “Bigode”
, em comunhão de vontades e unidades de desígnios com o então adolescente
João Vitor
d
os Santos da Cruz,
vulgo “Janjão”
,
agindo de forma livre, consciente e com ânimo de matar, desferiram diversos disparos de arma de fogo em face da vítima
Lidiane Barbosa do Amaral
, causando-lhe as lesões que deram causa a sua morte.

A defesa de Matheus Silva Carvalho, vulgo “Pelé”, alega que a decisão do Conselho de Sentença se deu de forma manifestamente contrária às provas produzidas nos autos, já que a condenação baseia-se tão somente em depoimentos de “ouvi dizer”.

Como
sabemos
, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”, estabelecida no art. 593, III, “d”, do CPP, nos conduz ao entendimento de que o Tribunal somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando a decisão não estiver estruturada em provas efetivamente produzidas no caderno processual, de modo a preservar a soberania dos veredictos.

E e
m razão da soberania dos veredictos, a boa doutrina e a jurisprudência se manifestam de forma harmoniosa no sentido de que
é permitido aos jurados escolher uma das teses apresentadas ao Plenário
, mesmo que não respaldada pela maioria dos elementos probatórios colhidos nos autos.

Exige-se,
portanto, que a decisão seja
verossímil e
lastreada em algum
elemento idôneo de prova,
não
sendo
est
a a hipótese

em julgamento.

A materialidade do homicídio duplamente qualificado restou devidamente comprovada através do Laudo de Exame de Local de Morte Violenta (fls. 60/83) e Laudo de Exame Cadavérico (fls. 84/89). Entretanto, não se pode atestar o mesmo em relação a autoria dos denunciados.

A prova oral colhida em juízo -
Testemunha Sigilosa nº 01
(fl. 304), confirmou as declarações prestadas na esfera policial (fls. 51/52), as quais reproduzo:

“(...) que a testemunha conhecia a vítima LIDIANE BARBOSA DO AMARAL há vários anos do bairro;

que a testemunha não presenciou o homicídio, porém ouviu comentários de que os autores foram os indivíduos de nome DAVI, MATEUS, vulgo PELE, e JOÃO VITOR, vulgo JANJÃO
; que DAVI, MATEUS e JOÃO VITOR costumam andar juntos;
que ouviu dizer que DAVI e MATEUS entraram na casa de LIDIANE para cometer o crime, enquanto que JOÃO VITOR ficou na porta do beco
'
escoltando
'
, ou seja, vigiando para ver se alguém se aproximava; que DAVI era ex-namorado de LIDIANE; que apesar de DAVI ser ex-namorado da vítima, já tinha outro relacionamento e já havia visto LIDIANE com o novo namorado, de nome ISRAEL; que o comentário no bairro é que a morte foi motivada por uma discussão devido a uma pichação no muro lateral da casa de LIDIANE; que LIDIANE não gostou de terem pichado o muro dela sem autorização e foi tirar satisfações, o que desagradou os atores do crime; que mostrada a foto de DAVI ALLAF FERREIRA, filho de José Geraldo Ferreira e Mirian Flor Rosa, a testemunha o reconhece como sendo o DAVI citado em suas declarações; QUE mostrada a foto de JOÃO VITOR, vulgo JANJÃO, a testemunha o reconhece como sendo o JOÃO VITOR citado em suas declarações.”

Por sua vez,
Marciane Barbosa Amaral
, irmã da vítima, ao prestar declarações perante a autoridade policial (fls. 90/91) afirmou que uma amiga (que inicialmente não quis identificar, mas posteriormente alegou se tratar de
Lorena Alves
-
fl
s
. 275
e 335
) disse ter visto “Pelé” pulando o muro da casa de Lidiane na noite do homicídio, tendo confirmado em juízo (fl. 292) que:

“(...)
a amiga da declarante disse que
LIDIANE estava 'ficando' com DAVI, vulgo BIGODE, e que
na noite do homicídio de LIDIANE viu o indivíduo de nome PELÉ pulando o muro da casa da vítima, porém, não viu mais nada porque entrou na casa em que estava e só saiu novamente quando já havia movimentação de policiais e populares na rua
; que a declarante acredita que DAVI tenha sido um dos autores da morte de sua irmã porque ele já havia ameaçado LIDIANE dizendo que daria um tiro nas partes íntimas dela; que LIDIANE tinha uma motocicleta Honda Biz e emprestou essa moto para DAVI, que na época era menor de idade e a moto foi apreendida e levada para o pátio, motivo pelo qual LIDIANE passou a cobrar DAVI, querendo receber a moto de volta ou o valor referente a ela; que em novembro do ano passado, 2015, a declarante ainda morava com LIDIANE e presenciou o momento em que a vítima disse a DAVI que ele devia pagar a moto, tendo DAVI respondido: 'Vou te pagar sim, você vai ver como vou te pagar'; que a declarante ouviu comentários no bairro de que, além de DAVI e PELÉ, também JOÃO VITOR, vulgo JANJÃO, está envolvido no homicídio de LIDIANE; que PELÉ e JOÃO VITOR são muito amigos de DAVI e os três sempre andam juntos. (...)”

Em prosseguimento, o depoimento prestado em juízo por
Júlio C
é
sar do Nascimento
(fl. 295), convivente de Marciane Barbosa Amaral, ratificando as declarações prestadas em sede policial (fls. 48/49), deu conta de que “quando o depoente estava na rua,
ouviu uma vizinha falar que no dia do crime, viu Davi, Matheus e João Vitor pulando o muro
, do lado do beco, do lado que dá acesso à casa em que Lidiane morava.”

Já a vizinha da vítima,
Helen Carla da Silva Pereira
(fl
s
. 54/
55
),
declarou
na fase
inquisitorial
e confirmou em juízo (fl. 294)

“(...) QUE a declarante não viu o momento do crime e não sabe dizer quem estava lá: QUE
perguntado se a declarante ouviu comentário sobre a autoria e motivação do fato, respondeu que uma amiga de LIDIANE, cujo nome desconhece, encontrou a declarante na rua e disse que ouviu dizer que o autor do homicídio é DAVI, ex-namorado de LIDIANE, sem explicar a motivação
; QUE a declarante não conhece DAVI (...); QUE a declarante
se recorda que, na manhã do dia anterior à morte de LIDIANE, a vítima discutiu com uns indivíduos envolvidos com o tráfico do bairro que picharam o muro lateral da casa de LIDIANE; QUE após o almoço a declarante ouviu uns indivíduos diferentes dos que estavam discutindo com a vítima de manhã chamando por LIDIANE no portão, sendo esses eram mais velhos, e a declarante ouviu LIDIANE se exaltar falando do assunto do muro; QUE a declarante não sabe dizer se esse episódio tem relação com a morte de LIDIANE; (...)
”

As informações prestadas por
João Victor Brandão Franco
, vulgo Vitor ou Vitinho, dão conta de que “(...) era amigo da vítima há cerca de três anos; QUE LIDIANE era usuária de drogas, mas não tinha envolvimento com o tráfico; QUE o informante costumava fumar maconha com LIDIANE e a viu pela última vez em 24/01/2016, dia anterior ao crime,
data em que os dois se encontraram no beco próximo à casa dela após o almoço e depois se viram na casa de LIDIANE

mais no final da tarde; (...)
QUE na noite do crime o infor
m
ante estava em casa, na presença de sua m
ã
e CARLA, de seu padrasto LEANDRO e de seus dois irmãos, PEDRO LUCAS, de 7 anos, e BERNARDO de 1 ano e 3 meses
;
QUE perguntado se LIDIANE estava sendo a
m
eaçada por algu
é
m, respondeu que n
ã
o
; QUE perguntado se LIDIANE tinha alguma dívida de droga, respondeu que não sabe, porque LIDIANE nunca falou sobre isso com o informante;
QUE perguntado se o declarante ouviu comentários sobre a autoria e a motivaç
ã
o do crime, respondeu que n
ã
o
(...).”

E
nquanto
Isaque Feitosa Pereira

(fls. 173/174)
, às perguntas da autoridade policial respondeu que: “conhecia LIDIANE
BARBOSA DO AMARAL há cerca de um ano, desde a época em que a vítima namorava com DAVI, vulgo BIGODE, QUE depois que o relacionamento de LIDIANE e DAVI terminou, LIDIANE passou a namorar com ISRAEL, irmão do declarante, e nessa época o declarante passou a conversar mais com ela, porém era ELEN, companheira do declarante, que era mais próxima da vítima; QUE foi ELEN quem apresentou ISRAEL a LIDIANE e na primeira vez que o casal saiu foi para ir a feira, ocasião em que
DAVI, vulgo BIGODE
viu
os dois juntos e desde ent
ã
o passou a amea
çar
LIDIANE e ISRAEL;
QUE DAVI começou a mandar mensagens ameaçando LIDIANE, e a vítima evitava passar perto dele
; QUE o declarante sabe que DAVI, vulgo BIGODE, é muito amigo de MATHEUS, vulgo PELÉ, de JOAO VITOR e de VITINHO, este último vítima de homicídio, e eles andavam juntos e sempre ficavam no beco da casa da vítima fumando maconha;
QUE o declarante esc
larece
que co
m
a morte de VITINHO, MATHEUS, vulgo PELE e outros meninos picharam o muro da casa de LIDIANE co
m
dizeres de luto pela morte de VITINHO, o que desagradou a v
ít
ima; QUE LIDIANE jogou água nos meninos co
m
u
m
a mangueira e depois discutiu co
m
eles, motivo pelo qua
l
MATHEUS, vulgo PELE, ameaçou LIDIANE
, e ELEN, companheira do declarante, presenciou as ameaças porque estava na residência de LIDIANE no dia do ocorrido; QUE depois disso LIDIANE encontrou o declarante e ISRAEL e narrou o ocorrido, dizendo que os meninos não gostaram de ela ter jogado água neles e que MATHEUS, vulgo PELÉ, a ameaçou; (...)
QUE
o
declarante ouviu co
m
ent
á
rios de que os autores do ho
micídio de
LIDIANE foram DAVI, vulgo Bigode, e MATHE
U
S, vulgo PELE, e que os dois pularam o muro da casa da v
íti
ma, enquanto que outros dois indiv
íd
uos cujo nome o declarante não sabe declinar ficaram vigiando do lado de fora
; QUE houve comentários de amigos próximos a DAVI de que o que DAVI fez não foi certo; QUE quanto ao desenho de fl. 38, referente a um desenho representando uma bomba, o declarante esclarece que o desenho foi feito por ISRAEL a pedido de LIDIANE, que queria fazer uma tatuagem (...).”

As informações prestadas por
Ellen da Silva Barreiros
(fls. 179/180) perante a autoridade policial foram no sentido de que “(...) conhecia a vítima LIDIANE BARBOSA DO AMARAL há cerca de quatro anos, do bairro; QUE LIDIANE namorou cerca de 01 ano e meio com DAVI, vulgo BIGODE, e depois que o relacionamento dos dois terminou, a informante apresentou LIDIANE a seu cunhado ISRAEL, e depois de um tempo como amigos os dois começaram a namorar; QUE a informante estava presente no primeiro encontro de LIDIANE e ISRAEL como um casal, que aconteceu na feira de Serra Dourada, e na ocasião DAVI, vulgo BIGODE, passou por eles e ficou encarando muito e segundo a ex-namorada;
QUE depois desse dia DAVI, vulgo BIGODE falou co
m
algumas pessoas que, se ISRAEL não separasse de LIDIANE, ia "pegar os dois"; QUE DAVI ameaçou LIDIANE através de ligaç
õ
es, que a v
í
tima gravava porque tinha

m
edo de que alguma coisa acontecesse co
m
ela, e inclusive mostrou uma grava
ção
a informante; QUE o
á
udio estava chiando
m
uito e não dava para ouvir direito, mas LIDIANE disse que DAVI a ameaçava na gravação;
QUE DAVI, vulgo BIGODE, é muito amigo de MATHEUS, vulgo PELE, de JOAO VITOR e de VITINHO, este último vítima de homicídio, e eles andavam juntos e sempre ficavam no beco da casa de LIDIANE fumando maconha;
QUE depois
m
orte de VITINHO, MATHEUS, vulgo PEL
É
, u
m
indiv
í
duo de apelido PIRIQUITO e outros menino
s
que a infor
m
ante não conhece pi
cha
ra
m
o
m
uro da casa de LID
I
ANE co
m
os dizeres: "Luto eterno Vitinho" e isso desagradou a v
í
ti
m
a; QUE a informante estava presente no momento da picha
çã
o, sendo que ela e LIDIANE estavam no quintal e a v
í
ti
m
a gritou para e
le
s parare
m
de pichar o
m
uro dela, porque tinha uma criança lá dentro, referindo-se a fi
l
ha da infor
m
ante de 10
m
eses na época, e que o cheiro forte de tinta ia prejudicar a neném
; QUE os meninos gritaram de volta em resposta que não iam parar porque o muro era do beco e eles pichavam a hora em que quisessem;
QUE diante disso LIDIANE pegou u
m
a mangueira e jogou água nos meninos que estavam pichando o muro, e ent
ã
o os meninos bateram no portão e ameaçaram a v
í
tima dizendo que daria
m
tiros nela
; QUE a informante chegou a dizer para a vítima ir embora do bairro, mas ela não acreditava que eles cumpririam (...).”

Verifico outras declarações prestadas na fase investigatória, tais como as dos suspeitos de terem praticado o crime
Matheus Silva de Carvalho,
vulgo “Pelé”
(fls. 161/162) e o então menor
João Victor dos Santos da Cruz, vulgo “Janjão”

(fls. 165/166), bem como o de
Israel Feitosa Pereira
(irmão de Isaque Feitosa Pereira – fls. 176/177), que nada acrescentaram ao que já foi reproduzido aqui.

Na espécie, a única testemunha que teria presenciado
Matheus,
vulgo “Pelé”,
p
ulando o muro da casa da vítima para executá-la -
Lorena Alves
Borges
, não foi inicialmente encontrada, deixando de ser intimada (fls. 289 e 307). Posteriormente, entretanto, esta prestou declarações à autoridade policial (fls. 339/340), ocasião em que relatou “(...) QUE a declarante passava férias na residência de sua mãe quando LIDIANE foi morta; QUE a declarante estava junto com sua mãe e com sua irmã na data e estavam fazendo bolo e outras coisas para o aniversário de sua sobrinha, tanto que sua irmã saiu para comprar ingredientes e quando ela já estava subindo a escada da casa de sua mãe ouviram estampidos; QUE inicialmente acharam que era barulho da empresa Biopetro que fica muito a casa de sua mãe; QUE ficaram normalmente em casa e somente cerca de uma hora e meia que havia morrido alguém na casa de LIDIANE, mas não sabiam quem era; QUE somente algum tempo depois que ficaram que LIDIANE é quem tinha morrido; (...)
QUE nem a declarante e também sua mãe e sua irmã viram alguma coisa quando do crime; QUE logo

depois do crime MARCIANE começou a postar comentários sobre a morte de LIDIANE no Facebook dando a entender que sabia quem tinha cometido o crime
; QUE a declarante inclusive chegou a conversar com MARCIANE no Facebook in box orientando ela a não coIocar aqueles comentários no Facebook porque poderia achar ruim com ela e fazer algo com MARCIANE; QUE os comentários de MARCIANE eram do tipo que a polícia iria pegar quem tinha feito aquilo com a irmã dela mas demonstravam que ela sabia quem tinha cometido o crime;
QUE algum tempo depois quando conversou com MARCIANE no
messenger
ela falou que quem tinha feito aquilo com a irmã dela foram DAVI e o PELÉ
; (...)
QUE a declarante não viu e não ouviu comentários de que PELÉ tenha pulado o muro da casa de LIDIANE
; (...)”

Lembrando que a referida testemunha
(
Lorena Alves
Borges
)
não foi novamente localizada, tendo o Ministério Público desistido
de ouvi-la

peran
te o juízo (fl. 349).

Verifico ainda
que a
combativa
defesa de Davi
d
Alef Ferreira e Matheus Silva Carvalho juntou aos autos declarações prestadas de próprio punho por Ellen da Silva Barreiros (testemunha do MP) e
por
Mira Flor Rosa
da
Silva (mãe de David Alef),
ambas justificando a inocência de
ste último (
fls. 458/466
).

Dessa maneira, após analisar cuidadosamente os autos, não extraio elementos aptos a embasar a condenação do apelante, porquanto baseada em provas de “ouvir dizer”, sendo certo que o
testemunho

indireto
não se presta para fundamentar o decreto condenatório.

Este é o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, segundo o qual "
se, nos termos da jurisprudência atual, nem mesmo a pronúncia, que é proferida numa fase processual em que se observa o in dubio pro societate, pode estar fundamentada apenas em provas colhidas na fase investigativa ou em testemunhos de
'
ouvir dizer
'
, muito menos se admite que uma condenação, que deve observar o in dubio pro reo, seja mantida pelas instâncias recursais com lastro nesse tipo de fundamentação.
" (AgRg no AREsp 1847375/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe de 16/6/2021)

E outro:

TESTEMUNHO INDIRETO OU POR "OUVIR DIZER". EXTREMA FRAGILIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA AMPARAR A INCLUSÃO DA

QUALIFICADORA À PRONÚNCIA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não se afigura idônea, para fins de envio de relevante questão a julgamento perante o Júri Popular, a valoração probatória pautada apenas em testemunho indireto ou "por ouvir dizer", prestado em juízo por quem não presenciou a conduta delitiva objeto da lide. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1802617/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 20/5/2019)

Ressalto ainda que o celular da vítima
(marca Samsung de cor branca, com capa de plástico rosa e laranja na parte traseira, com CHIP da VIVO, IMEI 355959/05/509428/3) foi
apreendido (
a
uto de apreensão
às
fls. 30/31),
encaminhado para perícia (fl.

34), devolvido à delegacia para solicitação de autorização judicial (fl. 181), novamente enviado ao Departamento de Criminalística (fl. 195), cadastrado (fl. 198), realizado novo requerimento de perícia (fl. 446) que foi deferido pela magistrada (fl. 454), empreendido mais um pedido de produção de prova pericial pelo
Parquet
(fls. 535), tendo o Departamento de Criminalística da PCES informado que o objeto havia sido devolvido à Delegacia de Homicídios contra a Mulher em 26/07/2016 (fl. 547), razão pela qual o Ministério Público desistiu da prova (fl. 549).

No caso, a decisão
do conselho de sentença
baseou-
se em declarações de
testemunhas que não presenciaram o fato e que tão somente ouviram
dizer
sobre o ocorrido,
ou seja, é manifestamente contrária à prova dos autos,

impondo-se
a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

D
iante de todo o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S, DOU PROVIMENTO AO INTERPOSTO EM FAVOR DE MATHEUS
SILVA DE CARVALHO
E
NEGO
PROVIMENTO
AO MINISTÉRIO PÚBLICO.

É como voto.

VOTO REVISOR

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

E
MENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA E CONDENAÇÃO FUNDADAS EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. NULIDADE DO JULGAMENTO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO
S
CONHECIDOS, PROVIDO PARA
A DEFESA
E
DESP
ROVIDO PARA
A ACUSAÇÃO.

1.
E
m razão da soberania dos veredictos, a boa doutrina e a jurisprudência se manifestam de forma harmoniosa no sentido de que
é permitido aos jurados escolher uma das teses apresentadas ao Plenário
, mesmo que não respaldada pela maioria dos elementos probatórios colhidos nos autos.
Exige-se,
portanto, que a decisão seja
verossímil e
lastreada em algum
elemento idôneo de prova,
não
sendo
est
a a hipótese

em julgamento.

2. O Tribunal da Cidadania tem firme entendimento de que "nos termos da jurisprudência atual, nem mesmo a pronúncia, que é proferida numa fase processual em que se observa o in dubio pro societate, pode estar fundamentada apenas em provas colhidas na fase investigativa ou em testemunhos de 'ouvir dizer', muito menos se admite que uma condenação, que deve observar o in dubio pro reo, seja mantida pelas instâncias recursais com lastro nesse tipo de fundamentação." (AgRg no AREsp 1847375/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe de 16/6/2021)

3
.
No caso, a decisão
do conselho de sentença
baseou-
se em declarações de
testemunhas que não presenciaram o fato e que tão somente ouviram
dizer
sobre o ocorrido,
ou seja, é manifestamente contrária à prova dos autos,

impondo-se
a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. Recur
s
os
conhecidos, provido para a defesa e desprovido para a acusação.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer dos recursos, dar provimento para a defesa e negar provimento para a acusação.